Tribunal: TJPA
Processo: 0800029-66.2025.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800029-66.2025.8.14.0069

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: GIVALDO GONCALVES LIBARINO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800029-66.2025.8.14.0069

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: PACAJÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: GIVALDO GONÇALVES LIBARINO

ADVOGADOS: RONNEY WELLYNGTON MENEZES DOS ANJOS E RHUANN CHAYANNE VIEIRA DE ALBUQUERQUE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado. Fraude bancária. Ausência de comprovação da contratação. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Repetição do indébito em dobro. Dano moral configurado. Compensação dos valores depositados. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, reconheceu a inexistência da relação obrigacional, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco sustenta prescrição quinquenal, validade da contratação, inexistência de danos morais e impossibilidade de restituição em dobro, além de requerer compensação dos valores depositados na conta da parte autora.

II.
Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória decorrente dos descontos realizados em contrato de trato sucessivo; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regular contratação do empréstimo consignado; (iii) determinar se são devidas a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais; e (iv) verificar a possibilidade de compensação dos valores depositados na conta da autora.

III.
Razões de decidir

3.

O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC tem como termo inicial o último desconto realizado em contrato de trato sucessivo, razão pela qual não se configura a prescrição.

4.

A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se o CDC e a Súmula 297 do STJ, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.

5.

O banco não apresenta contrato assinado, comprovante de contratação eletrônica válida nem prova da efetiva transferência do valor do empréstimo, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

6.

A ausência de comprovação da contratação evidencia falha na prestação do serviço bancário e caracteriza fraude apta a ensejar responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

7.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável, diante da violação à tranquilidade e à subsistência da parte autora.

8.

O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e para evitar enriquecimento sem causa.

9.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé subjetiva da instituição financeira, conforme entendimento do STJ.

10.

Os juros moratórios incidentes sobre os danos materiais fluem a partir do evento danoso, correspondente à data de cada desconto indevido, nos termos da Súmula 54 do STJ.

11.

Os valores comprovadamente depositados na conta da autora em razão do contrato fraudulento devem ser compensados na fase de liquidação de sentença, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884 do Código Civil.

IV.
Dispositivo e tese

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional em contratos de trato sucessivo conta-se a partir do último desconto indevido realizado. 2. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a efetiva disponibilização dos valores ao consumidor. 3. A ausência de prova da contratação caracteriza falha na prestação do serviço bancário e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira. 4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável. 5. A repetição do indébito em dobro prescinde da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor quando evidenciada violação à boa-fé objetiva. 6. É admissível a compensação dos valores depositados na conta do consumidor, desde que comprovados em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14, §3º, II, 27 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I e II; CC, arts. 398, 884, 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.10.2020, DJe 24.11.2020; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 1.573.859/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13.11.2017; STJ, Súmulas 43, 54, 297 e 479; TJPA, AC nº 00028824120168140055, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.10.2019; TJPA, AC nº 00103527020118140051, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 27.05.2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que – nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais
, ajuizada por
GIVALDO GONÇALVES LIBARINO
– julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato, reconhecer a inexistência da relação obrigacional, determinar a restituição dos valores descontados (em dobro) e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Inconformada, sustenta a apelante (ID 34668015), preliminar de prescrição quinquenal e, no mérito, que a sentença deve ser reformada, diante da validade do contrato firmado, sendo indevida a nulidade declarada, a restituição dos valores, a condenação por danos morais e a compensação dos valores depositados na conta corrente da apelada.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 34668022).

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, pois tempestivo e encontra-se presente os requisitos intrínsecos e extrínsecas.

Primeiramente, analiso a preliminar de prescrição e decadência suscitada.

Conforme estabelecido pelo art. 27 do CDC
a prescrição da reparação pelos danos causados por fato de produto ou serviço é quinquenal. Considerando que o processo se refere a contrato de trato sucessivo, tem-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a partir do último desconto feito no rendimento da autora, conforme entendimento exposto no
AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020
.
Logo, rejeito a preliminar suscitada.

Vamos ao mérito.

O ponto central da controvérsia é decidir se restou comprovada a contratação válida do empréstimo consignado que ensejou os descontos no benefício previdenciário do autor, bem como verificar a adequação das condenações impostas.

Em outras palavras, discute-se se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação jurídica apta a legitimar os descontos realizados.

Com efeito,
observo que a instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Nesses termos, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, por previsão dos arts. 2º e 3º do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, ora apelante
o ônus de provar a anuência do autor na relação contratual, contudo, assim não o fez,
não se desincumbindo do ônus que lhe competia, uma vez que,
repito
, presente nos autos a flagrante fraude perpetrada em face da apelada.

Assim, evidencia-se que
o banco
apelante não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de empréstimo consignado em testilha
foi de fato realizado com a anuência da ora recorrida
.

Portanto,
resta comprovada a total negligência por parte do apelante, além da completa ausência de zelo no momento de proceder à celebração do contrato, configurando, desta forma, os danos materiais e morais a serem ressarcidos, decorrentes da falha na prestação do serviço.

Cenário exposto na sentença recorrida, que não sofrerá nenhum retoque dado o acerto do julgado, cujo excerto ora colaciono para integrar o voto:

“A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Considerando a hipossuficiência do autor e a verossimilhança das suas alegações, foi deferida a inversão do ônus da prova, incumbindo ao réu demonstrar a validade do contrato.

Contudo, o réu não juntou aos autos contrato firmado com o autor nem qualquer comprovante de depósito dos valores supostamente emprestados (TED, DOC ou similar). Tal omissão é suficiente para afastar a alegação de regularidade da contratação. Observa-se:

“TJ-PI - Apelação Cível 8228779020208180140

JurisprudênciaAcórdãopublicado em 11/12/2023

Ementa: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO APRESENTADO.
NÃO COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO. SÚMULA DE Nº 18 DO TJ/PI. DESCONTOS INDEVIDOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -
Verifica-se que não consta nenhum comprovante de transferência do valor supostamente contratado, documento hábil para comprovar a existência e validade da relação contratual
, razão pela qual deve ser aplicada a Súmula de nº 18 do TJ/PI”.

Neste sentido, é pacífico o entendimento do TJ de que a ausência de prova da contratação e da efetiva transferência do valor acarreta a nulidade da avença, sendo indevido o desconto no benefício previdenciário. Vejamos:

“TJ-PR - Recurso Inominado: RI 12469720208160102 Joaquim Távora 0001246-97.2020.8.16.0102 (Acórdão)

JurisprudênciaAcórdãopublicado em 05/10/2021

Ementa: EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.

PARTE RÉ QUE ALEGOU QUE A CONTRATAÇÃO SE DEU POR MEIO ELETRÔNICO. NÃO COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO FOI REALIZADA MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL.
CONTRATOS QUE DEVEM SER DECLARADOS INEXISTENTES.
PARTE AUTORA QUE DEVE DEVOLVER EVENTUAL VALOR RECEBIDO.
PARTE RÉ QUE DEVE RESTITUIR EM DOBRO OS DESCONTOS INDEVIDOS. ARTIGO 42 , DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM MANTIDO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONISGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL NÃO MENCIONADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001246-97.2020.8.16.0102 - Joaquim Távora - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 04.10.2021)”.

Verificada a indevida inscrição do débito e a cobrança sem respaldo contratual, impõe-se o reconhecimento do dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Observa-se:

“TJ-AM - Recurso Inominado Cível 5237732620238040001 Manaus

JurisprudênciaAcórdãopublicado em 18/03/2024

Ementa: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU A CONTENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO.
PRINTS DOS DESCONTOS COLACIONADOS PELA AUTORA QUE NÃO SÃO SUFICIENTES À COMPROVAR O MÚTUO.
DESCONTOS INDEVIDOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.

Ademais, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é devida a repetição do indébito em dobro, uma vez que o desconto foi feito sem respaldo contratual e sem qualquer justificativa plausível por parte da instituição financeira, caracterizando má-fé. Assim, o valor total indevidamente descontado deverá ser restituído em dobro, com correção monetária e juros legais. Nesse sentido, o TJ decidiu:

“TJ-PR - Recurso Inominado: RI 7442620208160049 Astorga 0000744-26.2020.8.16.0049 (Acórdão)

JurisprudênciaAcórdãopublicado em 01/04/2021

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE DE SEU ÔNUS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO REGULARMENTE ASSINADO. COBRANÇA INDEVIDA. CONDENAÇÃO DO BANCO NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). MONTANTE QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA ESCORREITA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0000744-26.2020.8.16.0049 - Astorga - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 26.03.2021)”.”

Corroborando o exposto, ilustrativamente, cito os seguintes julgados pátrios:

“
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO NO NOME DA AUTORA SEM SEU CONSENTIMENTO.

CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR O DEMANDADO A INDENIZAR À AUTORA A QUANTIA DE R$ 2.034,40 (DOIS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, REFERENTE ÀS PARCELAS DESCONTADAS, E R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

APELAÇÃO ONDE O RECORRENTE SUSTENTA PRELIMINARMENTE, A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REJEITADA. NO MÉRITO, ALEGA A REGULARIDADE DO EMPRÉSTIMO, FEITO COM OBEDIÊNCIA A TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS; ALEGA AINDA INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS E EXORBITÂNCIA DO VALOR ARBITRADO, BEM COMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO IMPROVIDO.

I- PRELIMINAR DE COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

Alegação de que existem dois processos, sentenciados em 17/03/16, que possuem pedidos idênticos em contendas autônomas, visando obter o mesmo provimento jurisdicional. Alegação não comprovada. Dos dois números de processo indicados pelo recorrente, um se refere a outro empréstimo consignado, com valor diferente de parcela; o outro número se refere ao processo em questão. Coisa julgada não comprovada. Preliminar rejeitada.

II- MÉRITO: Não comprovação da regularidade do empréstimo. Ato ilícito.

Cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato que alega ter celebrado com o autor, bem como comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do empréstimo. Evidências de fraude. Não comprova, igualmente, que o valor do empréstimo teria sido creditado ao autor.

III- Alegação de não comprovação do dano moral experimentado: a doutrina e a jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

IV- Valor dos danos morais: a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. Critérios rigorosamente observados. Valor de R$ 3.000,00(três mil reais) mantido.

V- Multa por descumprimento: Valor aumentado pela demora do recorrente em cumprir a decisão judicial. A proporcionalidade da multa por descumprimento de decisão judicial ou multa cominatória, também chamada de astreintes deve ser avaliada em vista da obrigação a que ela se refere, e não do montante acumulado em razão da resistência da parte em cumprir a determinação.

VI- Recurso conhecido e desprovido.”.

(2018.01563864-66, 188.640, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-10, publicado em 2018-04-20).

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479
[1]
do STJ.

Esse também é o posicionamento dessa e. Corte.

“APELAÇÃO. CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. I – O cerne da discussão diz respeito a licitude dos descontos operados nos proventos do autor/apelado, em razão da realização de empréstimos consignados, bem como o cabimento de indenização por danos morais. Afirma a instituição financeira que estes se deram de forma legítima, sendo que o autor/apelado não reconhece tal contratação. II – Preliminarmente, aduz o recorrente ser ilegítimo para figurar no polo passivo, sob a alegação de que cedeu a outra instituição financeira o direito de crédito, decorrente dos empréstimos em questão. Não assiste razão ao recorrente, pois perante o consumidor deve prevalecer a teoria da aparência, que denota que as instituições financeiras se tratam de um grupo econômico. III – No caso em tela, resta verificada a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor/apelado, decorrente dos contratos de empréstimos fraudulentos, o que autoriza a condenação em danos morais, conforme preveem os artigos 186 e 927 do Código Civil. IV - Observando a particularidade do caso em apreço, no qual o autor/apelado se trata de um idoso que, atualmente, encontra-se com 101 anos de idade, e que teve, em seus proventos, descontos indevidos, decorrente de 07 (sete) empréstimos fraudulentos, a condenação em danos morais, estipulada pelo julgador singular, deve ser mantida, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). V - Recurso conhecido e desprovido”
. (TJPA - AC: 00028824120168140055 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/10/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DE BANCO POR DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DANO MORAL MANTIDO. APELAÇÃO ADESIVA PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CUMPRIMENTO DO CARÁTER REPRESSIVO, PREVENTIVO E PEDAGÓGICO. SENTENÇA MODIFICADA APENAS NO QUE TANGE AO TERMO INICIAL DOS JUROS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SUMULA 54 DO STJ. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS”
(TJ-PA - AC: 00103527020118140051 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/05/2019).

Assim, a r. sentença foi formulada de acordo com as narrativas e as provas disponíveis nos autos,
não havendo motivos para sua revisão neste ponto
.

Sobre a irresignação quanto à restituição em dobro do indébito
, entendo não assistir razão ao ora recorrente. Explico.

Em sendo verificada
a ausência da comprovação da contratação regular, é devida a desconstituição

do contrato e a devolução dos valores descontados
de forma dobrada
nos termos do art. 42 do CDC
, pelo índice INPC,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC),
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

No ponto, cabe salientar que
não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça
(
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

Ademais, registro que o STJ
modulou
os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Nesses termos, tendo em vista que não houveram cobranças anteriores à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
mantenho a repetição do indébito em dobro
.

Já em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
e a pretensão de reduzir o
quantum
fixado, esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pela parte autora em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

Desse modo, entendo ter restado demonstrado nos autos o dano sofrido pelo desconto indevido na verba de caráter alimentar, comprometendo sua subsistência, contudo, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado ao caso concreto a redução do patamar indenizatório de R$5.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
sobretudo considerando que o valor da dívida oriunda do contrato reconhecido como inexistente, evitando-se, desta forma, a configuração de um enriquecimento sem causa,
motivo pelo qual, também, dou parcial provimento ao recurso neste particular.

Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos.

Não obstante a declaração de inexistência de relação jurídica por se tratar de empréstimo contraído mediante fraude, evidencia-se que o Banco efetivou o depósito na conta corrente da autora, não impugnado por esta.

Friso que, em sua réplica e contrarrazões, a autora não se manifestou sobre os valores depositados em sua conta.

Assim, o depósito efetuado na conta corrente e que não foi devolvido pela requerente, à evidência, deve ser restituído ao requerido, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da autora, vedado pelo art. 884 do Código Civil, o qual postula:

"Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários".

Portanto, impõe-se a restituição das quantias que foram indevidamente debitadas do benefício previdenciário, autorizada, contudo,
a compensação do valor depositado na conta corrente da autora e não devolvido à instituição financeira
,
a ser apurado em liquidação de sentença, dando-se provimento ao recurso do banco apelante quanto ao tema.

No ponto, especificamente quanto a devolução dos valores descontados a título de danos materiais
,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

Por fim, entende o apelante que os juros de mora devem ter como termo inicial a citação. Não assiste razão ao apelante quanto ao termo inicial do cálculo dos juros moratórios, todavia a contagem deve ocorrer a partir do evento danoso e não da citação, como estabelecido na sentença
a quo
. Vejamos:

Súmula nº 54, STJ – “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.".

Logo, também deve ser mantida a sentença neste particular.

Com força nessas considerações,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de Apelação,
apenas para
autorizar a dedução do valor recebido na conta da apelada, a ser aferido em sede de liquidação
e
reduzir
a condenação da indenização por danos morais, de R$5.000,00 para R$ 3.000,00
, nos termos da fundamentação.

Mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Belém, 01/07/2026